Tribunal: TJMT
Processo: 1001353-37.2023.8.11.0045
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001353-37.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Citação, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSELI LOURDES WERLANG - CPF: 368.599.070-53 (RECORRENTE), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), SABRINA CANDIDO HALCSIK - CPF: 055.432.561-67 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRASIL CRED PROMOTORA LTDA - CNPJ: 07.752.035/0001-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – BANCO C6 S/A – IMPROCEDÊNCIA – BRASIL CRED PROMOTORA LTDA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Roselli Lourdes Werlang em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em face do reclamado Banco C6 S/A, pleiteando a reforma da sentença para o fim de alcançar a condenação da instituição bancária por danos morais e materiais.

2.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

3.

Pretende a parte recorrente que seja a instituição bancária condenada tal qual fora a segunda reclamada.

4.

Todavia, ressai dos autos circunstâncias, provas e condutas divergentes, as quais não permitem reconhecer a mesma conclusão para ambas as demandadas.

5.

A sentença prolatada pelo juízo singular aponta de modo suficientemente claro a existência de conduta da parte recorrente que interrompe o nexo causal, impossibilitando que o recorrido Banco C6 S/A seja responsabilizado pelo evento experimentado pela parte recorrente.

6.

É dizer, a prova dos autos indica que a parte recorrente atuou cedendo informações a falsários que ultimaram o benefício às custas da parte reclamante.

7.

Não se vislumbra no caso presente qualquer conduta da parte reclamada – Banco C6 S/A – que possa ser admitido como ilícito e assim, possibilitar a sua responsabilização por dano moral, tal como restou caracterizado em face da reclamada Brasil Cred Promotora Ltda.

8.

O próprio instrumento do contrato carreado aos autos, embora realizado na forma digital apresenta fotografia no formato “serlfie” da parte autora (Id. nº 190550180), bem assim fez nele consignar, expressamente, a validade da assinatura na forma da Medida Provisória nº 2.200-2/01, (art. 10, §2º), conforme cláusula 8.2 da Cédula de Crédito Bancário nº 010121718512 (página 02) e nas condições gerais de cédula de crédito bancário, item 2.1 (página 03), ambos no Id. nº 190550180.

9.

Decorre, pois que a fundamentação declinada no ato sentencial é escorreita a ponto de não importar qualquer adminículo de dúvida acerca do fato de que a atuação da recorrente foi determinante para o resultado lesivo.

10.

Tal circunstância amolda-se à norma legal que assevera a excludente de responsabilidade da instituição bancária (CDC, art. 14, §3º, inciso II).

11.

Logo, diante do acervo probatório produzido nos autos, não se colhe a possibilidade de atribuir ao reclamado Banco C6 S/A qualquer responsabilidade sobre os fatos objeto da presente demanda, não havendo fundamento para autorizar a reforma da sentença.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

13.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

14.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024